Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720876-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MANOEL BARBOSA NERES RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. INVESTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. ART. 14, § 3o, DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução do negócio jurídico celebrado com a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. e condenar a ré a ressarcir a quantia de R$187.405,88 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). O pedido de condenação ao pagamento de reparação por danos morais foi julgado improcedente. Não houve responsabilização do Banco do Brasil S.A. 2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontram delineadas nos documentos coligidos aos autos, cabível o indeferimento de produção de novas provas (art. 370 do CPC) e o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC). Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada. 3. As relações jurídicas existentes entre as partes são consumeristas e devem ser regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 14 do CDC atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços, afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC. 4. Na hipótese, incontroversa a existência de duas relações jurídicas distintas. A primeira consiste em contrato celebrado entre o autor e a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda., denominado “Instrumento Particular de Prestação de Serviços c/c Transação de Crédito e Dívida n. 000107/2022”. O autor se comprometeu a contratar empréstimo consignado no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), transferir à ré a quantia de R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais) e a resguardar para si, a título de investimento, a quantia de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Em contrapartida, a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. assumiu a obrigação de pagar as parcelas do empréstimo consignado contratado pelo autor com o Banco do Brasil S.A. 5. Após o cumprimento da obrigação assumida pelo autor, a ré não cumpriu sua obrigação contratual, pois realizou o depósito de apenas 2 (duas) das 96 (noventa e seis) parcelas contratadas. Verifica-se que o contrato de investimento foi redigido de forma adequada e clara e que o autor, servidor público na área administrativa, tinha condições de compreendê-lo, o que se evidencia pelo cumprimento das obrigações assumidas, com o resguardo da quantia que lhe cabia a título de investimento. O autor apenas impugna o contrato após o descumprimento da obrigação por parte da ré. Nesse contexto, constata-se descumprimento contratual a ensejar, nos termos do art. 475 do Código Civil, a resolução do contrato. Precedentes do e. TJDFT. 6. A segunda relação jurídica consiste em contrato de empréstimo consignado celebrado entre o autor e o réu Banco do Brasil S.A., por meio do qual o banco se comprometeu a creditar na conta bancária do apelante a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Em contrapartida, o autor assumiu a obrigação de pagar ao réu 96 (noventa e seis) prestações no valor base de R$2.116,02 (dois mil cento e dezesseis reais e dois centavos) cada. O contrato foi “Assinado Eletronicamente 2022-07-27 às 11.03.19 pelo mobile”, o que evidencia que o apelante contratou o empréstimo consignado mediante a digitação de senha pessoal no aplicativo do Banco do Brasil. 7. Após a contratação, o réu Banco do Brasil S.A. cumpriu a obrigação de creditar na conta bancária do apelante a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Conforme destacado pelo r. Juízo de origem, com acerto e exatidão, “Nesse momento, o serviço financeiro consumou-se, inexistindo o dever jurídico de a instituição bancária interferir no destino do dinheiro repassado para o seu cliente”. Após cumprir a obrigação contratual, não pode ser o banco responsabilizado pela conduta do apelante (consumidor) que, pretendendo realizar investimento, transfere a quantia creditada em sua conta para ré (terceira). Deve ser reconhecida, na hipótese, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, o que impede a responsabilização objetiva e solidária do apelado/réu Banco do Brasil S.A. Precedentes do e. TJDFT. 8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora o inadimplemento da apelada/ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. autorize a resolução do contrato, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade do autor. Deve ser mantida hígida a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de reparação por danos morais. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 355, inciso I, 369, e 370, parágrafo único, todos do CPC, 6o, inciso VIII, e 37, ambos do CDC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de que restou impossibilitado de produzir as provas necessárias para demonstração do seu direito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJMG, TJCE, TJGO, TJES. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, 369, e 370, parágrafo único, todos do CPC, 6o, inciso VIII, e 37, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na hipótese, após determinar que as partes produzissem prova documental (ID 61988540), o r. Juízo de origem concluiu encerrada a instrução ao concluir que “O feito comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil” (ID 61988574). Conforme acertadamente decidido pelo r. Juízo de origem, as provas documentais constantes nos autos são suficientes para esclarecer as questões sob análise, em especial a natureza das relações jurídicas impugnadas e a responsabilidade das partes diante dos fatos descritos na petição inicial. No que diz respeito ao pedido de produção de prova testemunhal, registre-se que não teria aptidão para alterar obrigações contratualmente acordadas e, assim, alterar a conclusão do r. Juízo de origem” (Id. 65305956). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017